Tribunal: TJSP
Processo: 1004405-67.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte do réu que agiu com cautela e impediu a fraude perpetrada por terceiros. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte do réu que agiu com cautela e impediu a fraude perpetrada por terceiros. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.